Tribunal: CARF
Processo: 10166.009621/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.009621/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.598 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
GENI DURÃES FREIRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
REMISSÃO. LEI No 11.941, DE 2009.
A remissão deve ser apreciada pela Unidade da Receita Federal do domicílio
tributário do contribuinte, a quem compete o controle do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
recurso voluntário, por ausência de litígio.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
3.853,35
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009621/2009-66
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.598 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.009621/2009-66

Multa de Ofício (passível de redução)
2.890,01
Juros de Mora (cálculo até 31/07/2010)
1.478,53
Total do Crédito Tributário
8.221,89
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2006, por AFRFB da
DRF/Brasília. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas - Glosa do valor de R$ 18.909,65,
indevidamente deduzidos, pelos motivos relacionados a seguir :
A usuária dos serviços, Maize Durães Freire, não consta declarada como dependente
pela Contribuinte:
Clínica Pró-Face Ltda (12.500,00);
Carpevie Ltda (3.170,82);
Núcleo Assistência Anestesiológica Ltda (1.500,00);
Angiocor (138,00):
Por falta de comprovação:
Ortopreve Ltda (1.200,00);
Centro Integrado Fonoaudiologia (90,00);
Radiosul Ltda (185,20);
Laboratório SABIN (85,63).
Por falta de previsão legal:
Francisca de Assis Paiva ME Pronto-Pé (40,00):
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
A contribuinte teve ciência do lançamento em 04/08/2008, conforme documento de fls.
85 e, em 02/09/2009, apresentou impugnação, em petição de fls. 02 a 04, acompanhada
dos documentos de fls. 05 a 58, por meio da qual alega, resumidamente, o quanto segue:
- que declarou R$ 18.909,65 relativos a despesas médicas hospitalares realizadas com
sua filha, Maise Durães Freire, que padece de doenças genéticas que à época poderia
levá-la a óbito;
- que, muito embora não tenha declarado a filha formalmente em sua DIRPF, ela vive às
suas expensas, de forma que se lhe negasse tratamento, estaria negando a vida;
- que a filha teve problemas no parto e sofre com essas conseqüências, o que implica em
uma série de tratamentos e cirurgias;
- que, com base nos art. 196, 226 e 227, da Constituição da República, ao efetuar os
pagamentos, nada mais fez do que exercer sua cidadania e dividir sua obrigação com o
Estado, que também tem o dever de prestar saúde;
- que a situação deve se repetir até que sua filha seja curada;
- que, com base nas ementas do STJ que transcreve, o entendimento é que, às vezes, os
filhos, após 18 anos, continuam a depender dos pais para pagar estudos ou por motivo
de doença;
- que, por todo o exposto e em sendo o Estado co-responsável pela vida, pela saúde, e
pelo bem estar da filha da Impugnante, beneficiária dos serviços geradores das despesas,
cuja dedução foi considerada indevida, requer-se a improcedência da Notificação, pois
foram comprovadas as fontes pagadoras, os rendimentos não tributáveis e os tributáveis,
os pagamentos e doações, bem como os bens e direitos;
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.598 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.009621/2009-66

- que nada mais justo do que proceder as deduções das despesas pagas pela saúde de sua
filha, dependente por naturalidade, cuja obrigação também é do Estado, com fulcro na
Constituição da República.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. NÃO DEPENDENTE.
As deduções com despensas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 02/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o crédito tributário deve ser declarado extinto por
remissão, nos termos do art. 14 da Lei n° 11.941/2009.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
No presente caso, a recorrente argumenta que o lançamento em análise teria sido
remitido pelo art. 14 da Lei n° 11.941/2009, formulando o seguinte pedido:

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
pela extinção conferida pelo art. 14, da Lei n° 11.941/09, razão pela qual espera e requer
a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal ora reclamado.

In casu, entendo tratar-se mais especificamente art. 14, § 1o, IV da referida lei:

Art. 14. Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com
exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos há 5 (cinco)
anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual ou inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§ 1o O limite previsto no caput deste artigo deve ser considerado por sujeito passivo e,
separadamente, em relação:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.598 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.009621/2009-66

[...]
IV – aos demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.

Tendo em vista que o recorrente não ataca em seu recurso o mérito da decisão a
quo, entendo que este não deve ser conhecido por este colegiado. A remissão — modalidade de
extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, IV, do Código Tributário Nacional —
atrela-se à competência da Receita Federal do Brasil, mais especificamente da unidade de origem
do recorrente, a quem cabe realizar o controle do crédito tributário.
Tendo em vista que são as alegações do contribuinte em recurso que definem os
limites da lide a ser analisada por este órgão, entendo que no presente caso não há o que ser
apreciado em sede recursal. Por esta razão, não pode este ser conhecido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 106
DF CARF MF
Original